Tribunal: TJPA
Processo: 0806282-54.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806282-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: REVITA ENGENHARIA S.A., GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 17316752) de minha relatoria, na qual conheci e dei provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos autos da Ação Civil Pública (nº 0801228-09.2017.8.14.01331).

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que os requisitos autorizadores para a concessão da tutela urgência teriam sido demonstrados, pois o determinação de atendimento à saúde já teria sido deferida desde 2017; que o MPE fez um mutirão de atendimento entre 04 a 15 de julho e colheu depoimento de pessoas que se disseram afetadas em sua saúde pela operação do aterro; que o Relatório do IEC teria constatado a presença de substâncias tóxicas, que o relatório do GATI teria apontado a presença de odor característico de amônia; que a SEMAS teria apontado forte odor com percepção de amônia; que o odor aumentou com a instalação dos aeroadores da ETE.

Além disso, aduz que a decisão monocrática, ora agravada, acarreta maior prejuízo à população local, bem como que não houve violação ao art. 465, do CPC, porque no item 3 da decisão, o juiz de 1º grau teria determinado a intimação das partes para indicarem instituições/empresas/profissionais para a realização de estudos de impactos à saúde e do projeto de investigação e reparação do passivo ambiental.

Ao final, requer a reforma da r. decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento das empresas.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18795491).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Como foi bem destacado na decisão agravada, que todos tem direito ao devido processo legal, princípio constitucional fundamental de qualquer processo, seja ele administrativo ou judicial, respaldado no art. 5º LV, pelo qual se assegura às partes um processo regido por garantias mínimas de meios e resultados, que nada mais é do que o direito de processar e ser processado de acordo com as normas preestabelecidas.

Principal corolário do
due process of law
, o princípio do contraditório, consagrado no mesmo artigo, consiste, em suma, no direito de participar do processo, não podendo deixar de ressaltar que essa participação há de ser efetiva, no sentido de ser capaz de influenciar no convencimento do julgador. Tal preceito se desdobra no princípio da ampla defesa, pelo qual se garante a parte o direito de impugnar o que não lhe é afeito, possibilitando-lhe, desse modo, reagir ao que não lhe é favorável.

Diversamente da equivocada percepção posta pelo Juízo
a quo
- e que gerou uma errada interpretação da norma processual - de que o estudo deferido a ser realizado não tem natureza de prova pericial, todos os que militamos nas lides jurídicas sabemos que, por força do disposto no art. 464, caput, do CPC, toda análise que pretende trazer elementos de convicção sobre fatos que dependem de conhecimento especializado ou técnico, notadamente os deferidos em sede de liminar do feito originário, caracteriza-se, sim, como prova pericial (e aqui sequer se cogita de prova técnica simplificada). Eis a dicção do art. 464, cabeça, do CPC:

“Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.”

Isto posto, a par dos fatos acima destacados, resta clarividente a violação do artigo 465 do CPC/2015, que dispõe:

“Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. § 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;
II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos.

§ 2º Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I -
proposta de honorários
; II - currículo, com comprovação de especialização; III - contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.

§ 3º As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95.

§ 4º O juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.

§ 5º Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho.

§ 6º Quando tiver de realizar-se por carta, poder-se-á proceder à nomeação de perito e à indicação de assistentes técnicos no juízo ao qual se requisitar a perícia.”

Desse modo, verifica-se que a intimação das partes é providência necessária para lhes dar oportunidade de acompanhar a produção da prova pericial, por intermédio de seus assistentes técnicos, tudo em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Em outras palavras, qualquer prova a ser produzida em juízo, inclusive prova pericial consistente em exame, vistoria ou avaliação, não importando a natureza da demanda, a ser a prova valorada ou não, sempre atrai o exercício do contraditório constitucionalmente garantido, da ampla defesa, do devido processo legal eis que o processo civil é ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se, ainda, as disposições do próprio CPC (art. 1º, do CPC).

A decisão agravada foi explicita que o decisum combatido não se limita a conceder uma providência tida como urgente marcada pelo caráter de provisoriedade, mas constitui verdadeira antecipação da tutela jurisdicional pretendida, o que impõe a preservação do devido processo legal, mesmo porque há, na inicial, pedido de reparação do dano ambiental integral sem prejuízo do disposto no art. 499 e 500 do CPC, decorrentes da requerida confirmação da liminar, conforme se verifica do ID. 1968801 (cópia da exordial), cujo pedido, transcrevo:

“5.2
. No mérito que a presente ação julgada totalmente procedente para confirmar a tutela provisória liminarmente pleiteada
e reconhecer o dano ambiental e a responsabilidade civil ambiental para condenar as empresas requeridas a reparação do dano ambiental integral sem prejuízo do disposto no art. 499 e 500 do CPC onde as requeridas eventualmente deverão ser condenadas em perdas e danos caso impossível à obtenção da tutela específica ou o resultado prático equivalente: 5.2.1.
Nas seguintes obrigações de não fazer:
(...) 5.2.2.
Nas seguintes obrigações de fazer:
(...) 5.2.2.11
Elaboração de estudo com relatório conclusivo acerca de pessoas com a saúde afetada em decorrência do funcionamento do empreendimento no prazo de 30 (trinta) dias para: 5.2.2.11.1. prestar assistência em saúde às pessoas afetadas, em decorrência do funcionamento do empreendimento de responsabilidade das requeridas;
5.2.2.11.2. fornecimento de moradia em local adequado à pessoas que eventualmente necessitem de forma justificada se deslocar de suas residências em decorrência do funcionamento do empreendimento de responsabilidade das requeridas 5.2.2.12. Apresentar em juízo um programa de controle interno e externo para o permanente e constante monitoramento e controle do o cumprimento de leis e normas técnicas, especialmente ambientais, e plano de contingência e controle de risco ambiental, a ser observado e cumprido em todos os aspectos relacionados ao funcionamento do empreendimento CPTR de responsabilidade das empresas requeridas, no prazo de 60 (sessenta dias); 5.2.2.13. Apresentar em juízo relatório base acerca do cumprimento da determinação judicial e de medidas de correção necessárias a operação da CPTR 5.2.2.14. A fixação de multa diária para o caso de descumprimento das obrigações de fazer determinadas em condenação final, nos moldes do art. 11 da Lei n.º 7.347/85, a ser depositada no Fundo Estadual de Defesa dos Direitos do Consumidor-FEDDC (Lei Estadual n.º 1.627/95, art. 8º), o que fica desde já requerido à base de R$50.000 (cinquenta mil reais) por dia de atraso (art. 537 do CPC); 5.2.3.
O reconhecimento por este MM. Juízo da ocorrência do dano ambiental e consequente responsabilidade civil ambiental das requeridas, conforme o narrado na inicial e a condenação das requeridas para a integral reparação do dano ambiental (reparação “in natura”) sem prejuízo do disposto no art. 499 e 500 do CPC onde as requeridas deverão ser eventualmente condenadas em perdas e danos caso impossível à obtenção da tutela específica ou o resultado prático equivalente.
5.2.3.1.1. As requeridas sejam condenadas à obrigação de fazer consistente na elaboração e execução de projeto para investigação de passivo ambiental e a recuperação de áreas degradadas incluindo, vegetação, solo e corpos hídricos; 5.2.3.2. Seja determinado por este MM. Juízo a realização de perícia independente, custeado pelas requeridas, para a ampla avaliação da extensão do dano ambiental, (art. 509, II, do CPC); 5.2.3.2.1. Apresentação de relatório periódico informando o juízo sobre as providências adotadas; 5.2.3.3. Compensação em decorrência do dano ambiental, no que for impossível ou inviável a reparação “in natura”, para que, após amplamente avaliada a extensão do dano ambiental em processo autônomo (arts. 324, §1º, II e 509, II do CPC) a fim de compensar os efeitos dos danos ambientais de responsabilidade das requeridas, sem prejuízo das empresas serem condenadas as seguintes medidas mitigadoras do dano ambiental; 5.2.3.3.1.
Prestação de assistência em saúde às pessoas afetadas, em decorrência do funcionamento do empreendimento de responsabilidade das requeridas; 5.2.3.3.2. Fornecimento de moradia em local adequado às pessoas que eventualmente e comprovadamente necessitem se deslocar de suas residências em decorrência do funcionamento do empreendimento de responsabilidade das requeridas;
5.2.3.3.3. Elaboração e execução de projeto para inserção de trabalhadores e trabalhadoras da coleta de resíduos (“Catadores”) na logística estabelecida pela Lei nº 12.305/2010. Estruturação e manutenção das unidades de triagem e compostagem as quais deverão ser instaladas com todos os instrumentos necessários para a execução das atividades propostas que foram previstos no projeto executivo da CPTR aprovado pelo órgão ambiental estadual; (...)”

Corroborando o meu entendimento, colacionei julgados do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que se trata de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais configuradora de ofensa reflexa à norma constitucional (Tema 660, do STF - repercussão geral rejeitada):

E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (INCISOS II E III DO ART. 88 DA LEI Nº 8.666/1993) – ATO DO MINISTRO DE ESTADO DO CONTROLE E DA TRANSPARÊNCIA – PROCEDIMENTO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO INSTAURADO PERANTE A CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO – SITUAÇÃO DE CONFLITUOSIDADE EXISTENTE ENTRE OS INTERESSES DO ESTADO E OS DO PARTICULAR – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PELO PODER PÚBLICO, DA FÓRMULA CONSTITUCIONAL DO “DUE PROCESS OF LAW” – PRERROGATIVAS QUE COMPÕEM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO – O DIREITO À PROVA COMO UMA DAS PROJEÇÕES CONCRETIZADORAS DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a essencialidade do princípio que consagra o “due process of law”, nele reconhecendo uma insuprimível garantia, que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa, sob pena de nulidade do próprio ato punitivo ou da medida restritiva de direitos. Precedentes. Doutrina. - Assiste, ao interessado, mesmo em procedimentos de índole administrativa, como direta emanação da própria garantia constitucional do “due process of law” (CF, art. 5º, LIV) – independentemente, portanto, de haver previsão normativa nos estatutos que regem a atuação dos órgãos do Estado –, a prerrogativa indisponível do contraditório e da plenitude de defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (CF, art. 5º, LV). - Abrangência da cláusula constitucional do “due process of law”, que compreende, dentre as diversas prerrogativas de ordem jurídica que a compõem, o direito à prova. - O fato de o Poder Público considerar suficientes os elementos de informação produzidos no procedimento administrativo não legitimam nem autoriza a adoção, pelo órgão estatal competente, de medidas que, tomadas em detrimento daquele que sofre a persecução administrativa, culminem por frustrar a possibilidade de o próprio interessado produzir as provas que repute indispensáveis à demonstração de suas alegações e que entenda essenciais à condução de sua defesa. - Mostra-se claramente lesiva à cláusula constitucional do “due process” a supressão, por exclusiva deliberação administrativa, do direito à prova, que, por compor o próprio estatuto constitucional do direito de defesa, deve ter o seu exercício plenamente respeitado pelas autoridades e agentes administrativos, que não podem impedir que o administrado produza os elementos de informação por ele considerados imprescindíveis e que sejam eventualmente capazes, até mesmo, de infirmar a pretensão punitiva da Pública Administração. Doutrina. Jurisprudência.

(RMS 28517 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 30-04-2014 PUBLIC 02-05-2014)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. RELATIVIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Agravo interno manejado pela União contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. 2. O recurso não ataca o fundamento da decisão - razão pela qual deve ser mantida -, mas requer a relativização da Súmula 182/STJ, ao argumento de que o acórdão da origem desrespeitou o entendimento consagrado na Súmula 392/STJ. 3. Essa relativização não se mostra possível na via especial, porque amparada na lei a solução que prestigia o não conhecimento do recurso "que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" (CPC, art. 932). Precedente da Corte Especial. 4. "Não se pode desconhecer os pressupostos de admissibilidade do recurso.
O aspecto formal é importante em matéria processual não por obséquio ao formalismo, mas para segurança das partes e resguardo do due process of law"

(AgRg no Ag 451.125/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 19/12/2002). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1658467/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020)”

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AUTO DE INFRAÇÃO. DERRAMAMENTO DE ÓLEO NO MAR. PROPRIETÁRIO DE BARCAÇA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROVA PERICIAL. SÚMULAS 7 E 83/STJ. SÚMULA 282/STF. HISTÓRICO DA DEMANDA
1. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de Nulidade de auto de infração proposta por Comtrol Comércio e Transporte de Óleos Ltda. contra a União, em que lhe foi aplicada a multa de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) pelo vazamento de cerca de 2.000 litros de óleo no mar causado por barco de propriedade da parte recorrente. 2. Descreve como infração administrativa que, "No dia 7/8/2010, por volta das 11:00 horas, durante a transferência de resíduo oleoso da barcaça "Comandante Carlos" pertencente à parte recorrente para um caminhão e para outra barcaça ("Pureza III"), devido ao manuseio quando do fechamento da válvula de retomo, houve o vazamento para o mar de aproximadamente 2.000 (dois mil) litros de óleo, não sendo a Capitania dos Portos informada sobre o acidente no dia da ocorrência, tomando conhecimento por meio de Inspeção da Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Básico e de Defesa do Meio Ambiente - CETESB". INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SUBJETIVA 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se dolo ou culpa para sua configuração. Nesse sentido: REsp 1.708.260/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/11/2018; REsp 1.401.500/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7/10/2015. 4. A parte agravante não nega a autoria dos fatos, mas considera não existir infração ambiental, pois teria ocorrido "pequena quantidade de resíduo oleoso descarregada no mar". 5. O Tribunal de origem fundamentou a existência do dano ambiental relacionado ao derramamento de óleo no mar afirmando que "a materialidade do fato e a classificação do produto se comprovaram idoneamente mediante o relatório do órgão técnico, revelando-se, destarte, desnecessário e contraproducente elaborar novo laudo". 6. A autoria da infração ambiental está relacionada a ser a parte agravante proprietária da barcaça "Comandante Carlos", como descrito no Auto de Infração, sendo responsável pela transferência do óleo para um caminhão e para outra barcaça ("Pureza III"), configurando o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade ambiental subjetiva. 7. O Tribunal a quo afirmou a desnecessidade da produção de outras provas além daquelas produzidas: "o acidente em si aconteceu, qual seja, o derrame de óleo, vicissitude roborada por laudo técnico e não negada pela apelante".
DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO

8. A avaliação da existência ou não, no caso dos autos, de violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório demanda, inevitavelmente, a reanálise de todo o acervo fáticoprobatório, de modo a justificar a eventual declaração de nulidade do ato administrativo que aplicou a multa ambiental, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.157.852/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 9/4/2018; REsp 1.706.625/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18/9/2018; AgRg no REsp 1.488.762/ES, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 12/2/2016
. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL E CRIMINAL 9. As responsabilidades administrativa, civil e criminal em matéria ambiental serão apuradas de forma independente pelas autoridades competentes, sendo legítima a atuação da Capitania dos Portos para impor sanções administrativas com base nos ditames da Lei 9.966/2000 (arts. 22 e 27), que dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA E SÚMULA 7/STJ 10. O valor fixado da multa em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) pelo vazamento de 2.000 litros de óleo, além da sua revisão em Recurso Especial atrair o óbice da Súmula 7/STJ, apresentou-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos pelo §2º do art. 25 da Lei 9.966/2000, que prevê: "O valor da multa de que trata este artigo será fixado no regulamento desta Lei, sendo o mínimo de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e o máximo de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais)". A propósito: AgInt no REsp 1.698.400/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/3/2018; AgInt no REsp 1.625.946/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/3/2018; AgInt no AREsp 1.065.457/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28/11/2017; AgInt no AREsp 1.044.250/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO 11. Relativamente ao argumento de que houve violação do princípio do non bis in idem com a imposição da penalidade administrativa pela Capitania dos Portos, ao passo que a Cetesb (órgão ambiental) teria aplicado sanção anterior de mesma natureza, importa registrar que a matéria não foi objeto de apreciação no Tribunal a quo, motivo pelo qual incide a Súmula 282/STF ("é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"). CONCLUSÃO 12. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1744828/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 03/06/2019)”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OFENSA AO DISPOSTO NA SÚMULA 455 DESTA CORTE SUPERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO E NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO PESSOAL. LAPSO TEMPORAL DE DEZ ANOS ENTRE O FATO DELITIVO E A PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PELA PARTE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A produção antecipada de provas que visa à garantia da efetividade da prestação jurisdicional em razão do risco de seu perecimento, deve ser justificada em elementos concretos dos autos. Demais disso, o ato deve ser realizado com a presença de membro do Ministério Público e de defesa técnica, preservandose, assim, o contraditório e a ampla defesa.
2. Hipótese em que o Juízo de 1º grau demonstrou fundamentadamente a necessidade da produção antecipada de provas, apontando motivos concretos indicativos da medida de natureza cautelar, considerando que o agravante teria se evadido do distrito da culpa após o delito e não fora encontrado para a citação pessoal. O Tribunal estadual ressaltou, ainda, o risco de fragilidade das provas diante do longo decurso do prazo entre o fato delitivo e a produção probatória, distantes uma década. Destacou que "a produção antecipada de provas determinada nos autos da Ação Penal também não ensejaria prejuízo ao paciente, haja vista que o mesmo, se encontra representando pela Defensoria Pública Estadual e a qualquer tempo poderá se pronunciar nos autos ou requerer às diligências que entender necessárias ao seu direito de defesa." 3. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, no processo penal vige, no campo das nulidades, o princípio pas de nullité sans grief, onde cabe à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo.

((RHC 97.930/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 19/12/2018; AgRg no AREsp 1454029/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 06/06/2019 e AgRg no RHC 68.618/RO, Rel.Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 09/11/2018). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 557.840/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 14/05/2020)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE PARTICULAR SOBRE TERRENO PÚBLICO. PARA AFIRMAR A PRESCINDIBILIDADE OU NÃO DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL DEMANDARIA O REEXAME DA MOLDURA FÁTICO-PROBATÓRIA DO AUTOS. A ANÁLISE DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NÃO EXCEDE À COMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA, QUE SE RESTRINGE À INTERPRETAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DO DIREITO INFRACONSTITUCIONAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. A modificação das conclusões a que chegou a Instância a quo - sobre a necessidade ou não de produção da prova pericial -, de modo a acolher a tese da parte ora recorrente, em sentido contrário demandaria o revolvimento da moldura fático-probatória dos autos, o que é inviável, em sede de Recurso Especial. A propósito: REsp. 1.619.009/PR, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 16.3.2017; AgInt no AREsp. 962.080/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.3.2017 e AgInt no AREsp. 1.001.993/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 1.3.2017.
2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao afirmar que o juízo de pertinência das provas produzidas nos autos compete às vias ordinárias. O art. 130 do Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar, livremente, as provas trazidas à demanda
. Precedentes: REsp. 1.635.490/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2016 e AgRg no REsp. 1.301.328/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23.10.2015. 3.
É inviável o exame do tema sob o enfoque de eventual ofensa a princípios constitucionais (devido processo legal, ampla defesa e contraditório), visto que os referidos preceitos excedem à competência desta Corte Superior de Justiça, que se restringe à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal.

(AgInt no REsp. 1.591.491/MS, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 27.6.2016). 4. Agravo Interno da empresa desprovido. (AgInt no AREsp 219.477/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Quer dizer, num viés eminentemente processual, não se admite que a produção de qualquer prova num feito judicial, seja de forma antecipada, seja na fase probatória propriamente dita, realize-se despida da observância das garantias constitucionais e processuais do devido processo legal. Ainda mais como no caso em debate, quando houve manifesto pedido da parte de evidente repercussão da coleta da prova na apreciação e julgamento do mérito da demanda.

Afora as questões de natureza constitucional/processual, as pesquisas científicas e estudos envolvendo humanos têm regramentos administrativos consubstanciados na Resolução nº 466, de 12/12/2012, do Conselho Nacional de Saúde que podem ter aplicabilidade ao caso concreto, e que, se tiverem, terão que ser observadas, a critério do juízo
a quo.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 21/08/2024